Tribunal: STF
Processo: HC 124272
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do STJ. Corrupção passiva e Fraude em procedimento licitatório. Prisão Preventiva. Superveniência do julgamento do mérito. 



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes.



    2. Hipótese em que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. Habeas Corpus prejudicado, cassada a liminar.